Tribunal: TJES
Processo: 5032825-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032825-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO DIAS MACHADO e outros
RECORRIDO: ATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032825-98.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: ADRIANO DIAS MACHADO e ANNE CAROLINE GOULART SILVA

RECORRIDO
: ATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Relatam os autores que, em 16/02/2024, por volta das 12h, a segunda autora conduzia o veículo Toyota/Corolla pela Avenida Mário Gurgel, em Vila Capixaba, Cariacica/ES, quando foi atingida por caminhão de propriedade da ré, conduzido por seu preposto, que teria colidido com a traseira e a lateral do carro dos autores, ao não respeitar a distância de segurança. Alegam terem arcado com despesas para o conserto do veículo e experimentado abalo moral. Requereu-se indenização por danos materiais no valor de R$ 4.958,92 e danos morais no montante de R$ 10.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve culpa do réu no acidente de trânsito, com base nas provas coligidas nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, coaduno com as constatações do magistrado “a quo” no sentido de que a colisão relatada se deu por culpa exclusiva do autor, que não tomou as cautelas de segurança necessárias aos realizar a manobra de troca de faixa, em violação às normas previstas nos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No detalhe, a dinâmica do sinistro foi bem sintetizada na sentença,
in verbis
:
“[...] destaca-se que a própria parte autora juntou aos autos desenho esquemático do local do acidente e da posição dos veículos no momento da colisão, do qual é possível extrair que o veículo conduzido pela segunda autora transitava pela faixa da direita e, ao tentar acessar um retorno localizado à esquerda da via, cruzou a faixa em que trafegava o caminhão da ré, situado à esquerda. Trata-se de manobra que demanda atenção redobrada e sinalização prévia, além de somente poder ser realizada quando não houver risco à segurança do trânsito. A colisão, segundo documentos juntados, ocorreu na lateral esquerda do veículo da autora, o que reforça a tese de que foi esta quem interceptou a trajetória do caminhão da ré, e não o contrário.[...]”.
Neste caso, o autor não observou as regras de segurança, o que contribuiu diretamente para o acidente, sendo correta a sentença de improcedência.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)